Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753638-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: VESTCON EDITORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA. (ID 72794936) em face do acórdão de ID 71882204, a seguir ementado: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. III. Razões de decidir. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do CC. 4. A insolvência da pessoa jurídica e a paralisação de suas atividades não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica. 5. Não foram apresentadas provas suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. 6. A responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas e obrigações da sociedade, no caso do art. 1.052 do CC, está relacionada ao limite do valor não integralizado, além de exigir prova da efetiva ausência de integralização ou transferência do patrimônio aos sócios. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, 1.052. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733727-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024. A Agravante, em suas razões recursais (ID 71768809), assevera que: (1) desde 2016, todas as tentativas de localizar bens da Executada foram infrutíferas, apesar de ela continuar operando no mercado; (2) a Devedora comercializa produtos, mas os pagamentos são feitos a terceiros, como a empresa Contexto Educacional Ltda. – ME; (3) os sócios Ernani Filgueiras Pimentel e Norma Suely Alcântara Prego Pimentel participam de mais de 20 empresas com estrutura societária idêntica (60% para Ernani e 30% para Norma); (4) há confusão de receitas, patrimônio e controle entre as empresas, com estrutura piramidal e interligada; (5) a interligação das sociedades e a atuação conjunta dos sócios caracterizam grupo econômico informal; (6) a ausência de bens em nome da executada e a existência de bens em nome de outras empresas do grupo indicam desvio de finalidade; (7) os sócios já foram incluídos no polo passivo em outros três processos no TJDFT; (8) a sócia Norma Suely renunciou ao quinhão hereditário após ser citada em execuções, o que configura fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC; (9) a estrutura empresarial indica pulverização de ativos entre CNPJs diversos para dificultar a responsabilização. Faz os seguintes pedidos: a) O recebimento e o provimento do presente Agravo Interno, para reconsiderar a decisão monocrática; b) O deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO PIMENTEL no polo passivo; c) A adoção de medidas de constrição patrimonial contra os referidos sócios, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD, para garantia da execução. A Agravada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada para tanto (IDs 72956437 e 73847146). É o relatório. Decido. O art. 1021 CPC dispõe que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” No mais, o art. 265 do RITJDFT dispõe que: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Desse modo, o Agravo Interno é recurso cabível contra decisão monocrática de Relator em órgão jurisdicional colegiado. Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que foi proferido acórdão pela 3a Turma Cível (ID 71882204) que negou provimento à Apelação interposta pela Agravante. Portanto, o agravo interno dirigido contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível e sua interposição desta forma constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do STJ e desta Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA CASA QUE JULGOU RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ART. 259 DO RISTJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça. 2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte, mantido o acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial por configurar erro grosseiro, é incabível o exame das matérias veiculadas no apelo nobre. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.048.490/RN, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024). (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Como cediço, "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de não ser cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado. Conforme preceituam os arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno. Configura, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.101.179/SC, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 1.920.410/MS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/9/2021. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no RMS n. 72.481/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.03.2024). (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. É incabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.894.562/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.05.2021). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador